Tribunal: CARF
Processo: 11516.720061/2020-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CUSTEIO DO RGPS. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL GILRAT. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COLABORAÇÃO. ARBITRAMENTO. EFEITO JURÍDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Diante da constatação da ocorrência de fatos geradores e do não cumprimento do dever de colaboração por parte do sujeito passivo - consistente na apresentação parcial de documentos solicitados durante a ação fiscal - a Administração Tributária, para salvaguardar a integridade de todo sistema tributário nacional, não poderia quedar inerte e com isso beneficiar quem não cumpriu seu dever de colaboração, em detrimento do custeio da aposentadoria especial ou de sua própria concessão para segurados do RGPS submetidos a agentes nocivos a sua saúde. 2. O principal efeito lógico, jurídico e processual do lançamento das contribuições a partir de arbitramento é a inversão do ônus da prova. Caberia a Impugnante comprovar que entregou todos os documentos solicitados ou demonstrar em que medida os valores apurados não correspondem aos eventos efetivamente ocorridos, ou seja, que a base de cálculo arbitrada não está correta, a partir de provas hábeis e idôneas para cada competência lançada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL GILRAT PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO. EPI. EPC. INEFICÁCIA JURIDICAMENTE DECLARADA.
A existência de segurados do RGPS que prestam serviços em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento de um adicional para financiamento da aposentadoria especial. No que diz respeito ao agente nocivo ruído, a ineficácia de EPI ou EPC foi juridicamente declarada pelo STF, em sede de repercussão geral, antecedida de súmula da Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais. O Direito colocou este debate em outro patamar, que dispensa a constatação in loco sobre a eficácia do EPI ou EPC, ainda mais quando se trata de fatos geradores ocorridos no passado. Se o segurado do RGPS se expõe ao agente nocivo ruído, acima de 85DB(A), ele tem direito à aposentadoria especial e a empresa o dever de contribuir com o custeio desta aposentadoria por meio de um adicional incidente sobre a remuneração paga ao segurado que trabalha em condições prejudiciais a sua saúde.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REGRAS DISTINTAS QUE INFORMAM A FISCALIZAÇÃO E O JULGAMENTO. PROVAS ESPECÍFICAS. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DOS JULGADORES.
Distintos são os regimes jurídicos que regem as fases anterior e posterior ao lançamento tributário. As garantias do contraditório e da ampla defesa são efetivadas na fase litigiosa. Portanto, não é apropriado confundir as funções do Auditor-Fiscal autuante com as do julgador administrativo de litígios fiscais. As alegações genéricas e/ou desacompanhadas de provas têm valor apenas argumentativo, já que para ilidir o lançamento fiscal se exige que a Interessada produza argumentos e provas específicas com o objetivo de afetar a livre convicção motivada dos julgadores administrativos. Esse é o ônus da Impugnante e ao mesmo tempo condição para que sua resistência tenha êxito, ainda mais quando se constata que, após reiteradas intimações, a Interessada não apresentou todos os documentos solicitados durante o período de fiscalização.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. JULGADOR ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração Tributária Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas que, eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento tributário. A opção do sistema jurídico pátrio foi de subtrair competência para o julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob a alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao poder judiciário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720061/2020-55
ACÓRDÃO
2102-003.387 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENAULT DO BRASIL S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CUSTEIO DO RGPS. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL GILRAT.
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COLABORAÇÃO. ARBITRAMENTO.
EFEITO JURÍDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Diante da constatação da ocorrência de fatos geradores e do não
cumprimento do dever de colaboração por parte do sujeito passivo -
consistente na apresentação parcial de documentos solicitados durante a
ação fiscal - a Administração Tributária, para salvaguardar a integridade de
todo sistema tributário nacional, não poderia quedar inerte e com isso
beneficiar quem não cumpriu seu dever de colaboração, em detrimento do
custeio da aposentadoria especial ou de sua própria concessão para
segurados do RGPS submetidos a agentes nocivos a sua saúde. 2. O
principal efeito lógico, jurídico e processual do lançamento das
contribuições a partir de arbitramento é a inversão do ônus da prova.
Caberia a Impugnante comprovar que entregou todos os documentos
solicitados ou demonstrar em que medida os valores apurados não
correspondem aos eventos efetivamente ocorridos, ou seja, que a base de
cálculo arbitrada não está correta, a partir de provas hábeis e idôneas para
cada competência lançada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL GILRAT PARA CUSTEIO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO. EPI. EPC. INEFICÁCIA JURIDICAMENTE
DECLARADA.
A existência de segurados do RGPS que prestam serviços em condições
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao
recolhimento de um adicional para financiamento da aposentadoria
especial. No que diz respeito ao agente nocivo ruído, a ineficácia de EPI ou
EPC foi juridicamente declarada pelo STF, em sede de repercussão geral,
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.387 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720061/2020-55
2
antecedida de súmula da Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais.
O Direito colocou este debate em outro patamar, que dispensa a
constatação in loco sobre a eficácia do EPI ou EPC, ainda mais quando se
trata de fatos geradores ocorridos no passado. Se o segurado do RGPS se
expõe ao agente nocivo ruído, acima de 85DB(A), ele tem direito à
aposentadoria especial e a empresa o dever de contribuir com o custeio
desta aposentadoria por meio de um adicional incidente sobre a
remuneração paga ao segurado que trabalha em condições prejudiciais a
sua saúde.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REGRAS DISTINTAS QUE INFORMAM
A FISCALIZAÇÃO E O JULGAMENTO. PROVAS ESPECÍFICAS. LIVRE
CONVICÇÃO MOTIVADA DOS JULGADORES.
Distintos são os regimes jurídicos que regem as fases anterior e posterior
ao lançamento tributário. As garantias do contraditório e da ampla defesa
são efetivadas na fase litigiosa. Portanto, não é apropriado confundir as
funções do Auditor-Fiscal autuante com as do julgador administrativo de
litígios fiscais. As alegações genéricas e/ou desacompanhadas de provas
têm valor apenas argumentativo, já que para ilidir o lançamento fiscal se
exige que a Interessada produza argumentos e provas específicas com o
objetivo de afetar a livre convicção motivada dos julgadores
administrativos. Esse é o ônus da Impugnante e ao mesmo tempo condição
para que sua resistência tenha êxito, ainda mais quando se constata que,
após reiteradas intimações, a Interessada não apresentou todos os
documentos solicitados durante o período de fiscalização.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
FEDERAL.
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração
Tributária Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica
brasileira para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de
normas que, eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado
lançamento tributário. A opção do sistema jurídico pátrio foi de subtrair
competência para o julgador administrativo negar vigência a determinado
dispositivo normativo sob a alegação de inconstitucionalidade ou
ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao poder judiciário.

Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.387 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720061/2020-55
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.
Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA – Relator

Assinado Digitalmente
José Marcio Bittes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por RENAULT DO BRASIL S.A, contra
acórdão no 102-000.108 proferido pela 4a TURMA DA DRJ02, que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada para manter parcialmente o crédito tributário de Contribuição
Previdenciária, seguintes termos:
a) Auto de Infração referente ao adicional GILRAT, de 6%, para financiamento da
aposentadoria especial com 25 anos de serviço, no montante de R$ 15.889.762,36 (quinze milhões
oitocentos e oitenta e nove mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos), já
incluídos juros de mora e multa proporcional);
b) Auto de Infração relativo à multa regulamentar, no valor de R$ 589.518,33
(quinhentos e oitenta e nove mil quinhentos e dezoito e trinta e três centavos).
De acordo com informações do Relatório Fiscal (fls. 14/71), a fiscalização constatou
diversas irregularidades no gerenciamento dos riscos ambientais pela empresa, incluindo a
ausência de elaboração e atualização de perfis profissiográficos previdenciários - PPP e laudos
técnicos necessários para a caracterização do ambiente de trabalho.
Além disso, a autoridade fiscal identificou falhas na documentação dos Programas
de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRAs de 2015 e 2016, com 57 grupos homogêneos de
exposição - GHEs sem avaliações quantitativas, expondo trabalhadores a níveis de ruído acima do
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.387 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720061/2020-55
4
limite legal. A empresa também não conseguiu correlacionar as informações dos PPRAs com a
folha de pagamento, dificultando a auditoria.
Assim, de acordo como relatório fiscal, em resposta às intimações da fiscalização
para fornecer dados detalhados, a empresa se recusou, alegando que tais planilhas não eram
exigidas por Lei. Devido à ausência de PPPs para 224 trabalhadores expostos a ruídos excessivos e
a falta de atualização dos laudos técnicos, foram aplicadas multas adicionais.
Ato contínuo, a fiscalização utilizou arbitramento para apurar a contribuição
adicional para a aposentadoria especial, baseando-se em avaliações dos riscos de ruído e agentes
cancerígenos dos PPRAs, e correlacionando essas avaliações com os registros de lotações e cargos
da folha de pagamento, conforme detalhado no Anexo XVII do relatório.
Em resposta (fls. 2.483/2.549), o contribuinte apresentou Impugnação em
14/02/2020, contendo os seguintes pontos principais:
 a fiscalização foi realizada de forma remota, baseando-se exclusivamente nos
documentos fornecidos pela empresa, alguns dos quais não eram obrigatórios.
 A empresa destacou que a emissão dos PPPs de quase 6 mil empregados de
2015 e 2016 só é exigida no momento da demissão ou quando solicitado pelo
trabalhador.
 Além disso, a planilha de Excel solicitada pela fiscalização, que deveria detalhar
os trabalhadores e suas respectivas exposições, não era um documento
obrigatório e não pôde ser produzida no prazo solicitado.
Ademais, o contribuinte argumentou que a fiscalização se baseou em laudos
técnicos incompletos, ignorando informações adicionais dos mesmos laudos que demonstravam a
ausência de riscos efetivos em certos setores. Contestou a interpretação utilizada pelo Setor Fiscal
sobre os limites de tolerância para ruídos, destacando que os critérios adotados não consideraram
a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual - EPIs e Coletiva - EPCs. Alegou que o
arbitramento foi nulo por falta de critérios e elementos suficientes, e que a base de cálculo foi
presumida sem a devida verificação dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.
Adicionalmente, a empresa sustentou que a fiscalização deveria ter sido realizada in
loco para conhecer as medidas de prevenção de riscos adotadas, consultar as equipes de
segurança e saúde no trabalho, e, se necessário, requerer um laudo pericial técnico específico.
Ressaltou que a efetiva exposição dos trabalhadores a agentes nocivos deveria ser comprovada
individualmente, conforme determina a legislação e jurisprudência aplicável. A empresa também
questionou a competência do Auditor Fiscal para aplicar multas com base em normas trabalhistas
e defendeu a nulidade do lançamento tributário e das penalidades cominadas, propondo,
subsidiariamente, a realização de uma prova pericial para confirmar a segurança dos EPIs e EPCs
utilizados.
Em suma, a Impugnação buscou refutar as alegações da autoridade fiscal,
defendendo que a fiscalização remota não levou em consideração a realidade prática e
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.387 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720061/2020-55
5
operacional da empresa. A defesa destacou que os documentos não entregues não eram
obrigatórios e que a elaboração desses documentos dentro do prazo solicitado era inviável.
Argumentou que os laudos técnicos utilizados pela fiscalização foram interpretados de forma
incompleta, desconsiderando as evidências de ausência de exposição a agentes nocivos em certos
setores.
A Decisão de primeiro grau (fls. 2.811/2.832) concedeu parcial provimento à
Impugnação. A DRJ, após se debruçar sobre os motivos de irresignação, prolatou Acórdão assim
ementado:
Assunto: Contribuição Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COLABORAÇÃO. ARBITRAMENTO. EFEITO
JURÍDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
1. Diante da constatação da ocorrência de fatos geradores e do não cumprimento
do dever de colaboração por parte do sujeito passivo – consistente na
apresentação parcial de documentos solicitados durante a ação fiscal – a
Administração Tributária, para salvaguardar a integridade de todo sistema
tributário nacional, não poderia quedar inerte e com isso beneficiar quem não
cumpriu seu dever de colaboração, em detrimento do custeio da aposentadoria
especial ou de sua própria concessão para segurados do RGPS submetidos a
agentes nocivos a sua saúde. 2. O principal efeito lógico, jurídico e processual do
lançamento das contribuições a partir de arbitramento é a inversão do ônus da
prova. Caberia a Impugnante comprovar que entregou todos os documentos
solicitados ou demonstrar em que medida os valores apurados não correspondem
aos eventos efetivamente ocorridos, ou seja, que a base de cálculo arbitrada não
está correta, a partir de provas hábeis e idôneas para cada competência lançada.
APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO. EPI. EPC. INEFICÁCIA JURIDICAMENTE
DECLARADA.
A existência de segurados do RGPS que prestam serviços em condições
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento de
um adicional para financiamento da aposentadoria especial. No que diz respeito
ao agente nocivo ruído, a ineficácia de EPI ou EPC foi juridicamente declarada pelo
STF, em sede de repercussão geral, antecedida de súmula da Turma Nacional dos
Juizados Especiais Federais. O Direito colocou este debate em outro patamar, que
dispensa a constatação in loco sobre a eficácia do EPI ou EPC, ainda mais quando
se trata de fatos geradores ocorridos no passado. Se o segurado do RGPS se expõe
ao agente nocivo ruído, acima de 85DB(A), ele tem direito à aposentadoria
especial e a empresa o dever de contribuir com o custeio desta aposentadoria por
meio de um adicional incidente sobre a remuneração paga ao segurado que
trabalha em condições prejudiciais a sua saúde.
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.387 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720061/2020-55
6
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REGRAS DISTINTAS QUE INFORMAM A
FISCALIZAÇÃO E O JULGAMENTO. PROVAS ESPECÍFICAS. LIVRE CONVICÇÃO
MOTIVADA DOS JULGADORES.
Distintos são os regimes jurídicos que regem as fases anterior e posterior ao
lançamento tributário. As garantias do contraditório e da ampla defesa são
efetivadas na fase litigiosa. Portanto, não é apropriado confundir as funções do
Auditor-Fiscal autuante com as do julgador administrativo de litígios fiscais. As
alegações genéricas e/ou desacompanhadas de provas têm valor apenas
argumentativo, já que para ilidir o lançamento fiscal se exige que a Interessada
produza argumentos e provas específicas com o objetivo de afetar a livre
convicção motivada dos julgadores administrativos. Esse é o ônus da Impugnante
e ao mesmo tempo condição para que sua resistência tenha êxito, ainda mais
quando se constata que, após reiteradas intimações, a Interessada não
apresentou todos os documentos solicitados durante o período de fiscalização.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração
Tributária Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira
para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas que,
eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento
tributário. A opção do sistema jurídico pátrio foi de subtrair competência para o
julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob
a alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta atribuição foi reservada
ao poder judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seu voto, a autoridade fiscal detalha a fundamentação legal das multas
aplicadas, citando os artigos pertinentes da legislação previdenciária e tributária. Ela destaca a
importância do Perfil Profissiográfico do Trabalhador - PPP como documento essencial para
verificar a exposição dos trabalhadores a agentes nocivos no ambiente de trabalho, ressaltando
que a falta de sua apresentação dificulta a fiscalização e o correto recolhimento das contribuições
previdenciárias.
Além disso, a autoridade julgadora argumenta que a não obrigatoriedade de toda
ação fiscal seguir o padrão malha não invalida o auto de infração decorrente de uma ação fiscal,
especialmente quando o contribuinte não apresenta todos os documentos solicitados, o que
dificulta a análise precisa das condições de trabalho. Por fim, ela rebate a alegação de afronta à
isonomia e à confiança, argumentando que as situações comparadas são distintas e que não
houve contrariedade aos dispositivos normativos.
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.387 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720061/2020-55
7
Concluiu o seu voto alegando que, diante da inexistência de nulidade, a Impugnação
deve ser parcialmente procedente, mantendo-se em parte o Auto de Infração de Contribuições
Previdenciárias. A autoridade fiscal determina a manutenção integral das multas por
descumprimento de obrigações instrumentais, conforme detalhado na tabela apresentada. Essa
decisão reflete a análise minuciosa das alegações da parte Recorrente, a fundamentação legal dos
lançamentos tributários e a constatação de que os documentos necessários não foram
adequadamente apresentados durante a fiscalização.
Assim, o voto do Julgador reafirmou a legalidade e a procedência parcial do auto de
infração, garantindo a aplicação das sanções cabíveis em conformidade com a legislação vigente.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 2.842/2.911), no qual contesta
os fundamentos do auto de infração, argumentando que houve equívocos na interpretação dos
fatos e na aplicação da legislação tributária pertinente. No recurso, são destacadas diversas
inconsistências na decisão da autoridade fiscal, desde a falta de análise de determinadas
alegações da Impugnação até a ausência de fundamentação adequada para o lançamento das
multas.
Além disso, o contribuinte sustenta a necessidade de produção de prova pericial
para atestar a ausência de exposição efetiva aos agentes nocivos mencionados na autuação. No
mérito, o Recorrente requer a anulação dos autos de infração e, subsidiariamente, a exclusão dos
créditos lançados, das multas previdenciárias e demais encargos, resguardando-se os princípios da
legalidade, isonomia e proteção da confiança.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA, Relator
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Preliminarmente
Nulidades Dos Autos De Infração
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta o que transcrevo abaixo:
47. Em sua Impugnação, a Contribuinte arguiu a nulidade do lançamento fiscal
ante a impropriedade do arbitramento realizado pela Fiscalização, que, ao apurar
os valores supostamente devidos pela empresa, presumiu a ocorrência de fatos
geradores do ADRAT, ao classificar, discricionariamente, os empregados que
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.387 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720061/2020-55
8
estariam expostos a agentes nocivos e cujas remunerações submeter-se-iam à
tributação do adicional previdenciário, para fins de custeio de aposentadoria
especial.
48. A DRJ rejeitou tal alegação ao argumento de que os laudos técnicos
apresentados pelo Sujeito Passivo indicariam a exposição de trabalhadores a
agentes nocivos que autorizariam a concessão de aposentadoria especial,
atestando, supostamente, a ocorrência dos fatos jurígenos da tributação em
debate (fl. 2.823).
49. Ao assim consignar, a turma julgadora reportou-se às supostas informações
constadas nos laudos de que variados Grupos Hegemônicos de Exposição�
(GHE’s),� a� saber,� grupos� de� empregados� sujeitos� a� mesmas� condições�
ambientais de trabalho, estariam submetidos aos referidos níveis de exposição.
Para a DRJ, pois, tal documentação atestaria, suficientemente, a ocorrência dos
fatos geradores do ADRAT.
50. Aludido entendimento, todavia, não merece prosperar.
51. Rememore-se o fato gerador do adicional de contribuição previdenciária ora
comentado: a prestação de serviços pelo trabalhador que, sujeito a condições
ambientais de trabalho de maior nocividade à sua saúde, terá direito à
aposentadoria especial, conforme dicção dos arts. 43, § 2o, da Lei no 8.212/91, e
51, III,�‘a’,� da IN RFB no 971/09 c/c arts. 22, II, da LOSS; 57, § 6o, da Lei no
8.213/91; 202, § 10, do RPS; e 72, § 2o, da IN RFB no 971/09.
52. Repise-se que a interpretação das normas que insculpem a obrigação
tributária, incluindo o pressuposto fático da hipótese de incidência, deve ser
sempre restritiva, subordinada aos limites estritos do princípio da legalidade
definido nos artigos 150, I, da CRFB, 9o, I, e 97, III, do CTN.
53. Portanto, em atenção aos limites das leis tributárias acima citada, não se pode
confundir a precisa definição do fato gerador do ADRAT, que é a prestação de
serviços de cada um dos empregados sujeitos a condições insalubres/periculosas
específicas. Assim, a verificação da ocorrência desse pressuposto fático da
tributação demanda a constatação individualizada da efetiva exposição de cada
um dos obreiros, não se prestando a isso a simples menção, em laudos técnicos
laborais, genéricos supostamente sujeitos a tais especialidades.
Entendo que não assiste razão à recorrente quanto ao pedido de reforma da r.
decisão recorrida.
Valho-me, outrossim, como razões de decidir, amparado pelo artigo 114,§12, do
RICARF, para expor a fundamentação bem apontada no v. acórdão recorrido (fls. 2.822/2.823).
Veja-se:
Agora, por ocasião da Impugnação, a Interessada reclama que não houve tempo
para entrega de todos os documentos, que alguns documentos não eram de
entrega obrigatória para a fiscalização e sim para os empregados ou que o
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.387 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720061/2020-55
9
Auditor-Fiscal não tinham competência para solicitar tais documentos. Esses
argumentos ajudam configurar o efetivo descumprimento pela Contribuinte do
seu dever de colaboração e não encontram amparo nos fatos ocorridos ou na
legislação pertinente.
Observa-se que os prazos para entrega de documentos foram sucessivamente
prorrogados quando solicitados pela Interessada - 04/12/2018, 21/02/2019,
04/04/2019, 21/05/2019, 29/07/2019, 23/09/2019. A fiscalização só foi encerrada
em 14/01/2020, fl. 2475. Também não se pode perder de vista que a solicitação
de documentos remetia a fatos ocorridos em 2015 e 2016. Assim, não se detecta
no tempo o fator impeditivo da entrega de todos os documentos solicitados.
A Impugnante entende que não era obrigatória a entrega da relação
individualizada dos trabalhadores lotados na empresa em 2015 e 2016 com a
indicação de quais GHE cada um pertencia, entre outros documentos. Este
argumento da não obrigatoriedade de entrega de documentos para a
reconstrução de fatos relacionados às obrigações tributárias há muito está
superado no ordenamento jurídico brasileiro. O Código Tributário Nacional – CTN,
de 25 de outubro de 1966, Lei 5.172, recepcionado pelo atual ordenamento
jurídico com status de lei complementar veda a produção de qualquer norma que
limite o direito da administração tributária examinar qualquer documento ou da
obrigação do contribuinte em exibi-los:
[...]
Portanto, não houve presunção de fatos geradores, já que estavam evidenciados
pelos levantamentos. Diante desses fatos geradores é preciso identificar o
tamanho da base de cálculo. Para isso foram solicitados vários documentos, no
entanto, alguns documentos com informações substanciais não foram
disponibilizados, conforme detalhamento no Relatório Fiscal: 11.8. PPRA –
Ausência de Informações: Avaliações Quantitativas Faltantes; 11.9. PPRA –
Ausência de Informações: Número de Funcionários por GHE; 11.10. PPRA –
Informações Deficientes: Departamentos, Módulos/Setores e Cargos/Postos de
Trabalho; 11.11. Tabela PPP – Apresentação com Informação Deficiente ou
Ausente; 11.13. GHE – Impossibilidade de vinculação do Trabalhador ao GHE.
Conclui o Setor Fiscal que não é crível “que uma empresa do porte da Renault (ou
qualquer empresa de qualquer porte que gerencie riscos em seu ambiente de
trabalho) não tenha essas informações (que empregado pertence a qual GHE)
armazenadas em seus sistemas informatizados”.
Certamente que a situação seria outra diante da entrega de todos os documentos
solicitados, no entanto, não foi isso que aconteceu. Como visto, a própria
Impugnante confessa que não entregou todos os documentos, por entender que
não tinha esta obrigatoriedade e/ou não havia tempo para isso, matéria vencida
ao norte. O Setor fiscal estava diante de fatos geradores evidentes, no entanto, a
precisão só seria alcançada com a entrega de todos documentos solicitados, o que
de fato não ocorreu, então, não restou à fiscalização outra alternativa a não ser
Fl. 2923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.387 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720061/2020-55
10
realizar o lançamento por arbitramento, com uma fundamentação abrangente,
que não merece reparo: do art. 148 do CTN, §§ 3o e 6o; art. 33 da Lei 8.212/91;
arts. 233 e 235 do Decreto 3.048/99 e arts. 296 e 235 da Instrução Normativa no
971/09.
Nesse sentido, tais argumentos da Recorrente são refutados, destacando-se a
sucessiva prorrogação de prazos para entrega dos documentos solicitados e a invalidade da
alegação de não obrigatoriedade de apresentação de certos documentos. Ademais, a fiscalização
defende a necessidade de documentos específicos para determinar a base de cálculo correta,
ressaltando a ausência de informações substanciais, como avaliações quantitativas faltantes e
informações deficientes nos Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA's) e na Tabela
do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Diante da não entrega desses documentos, a
fiscalização se viu obrigada a lançar o tributo por arbitramento, baseando-se em normas legais
pertinentes.
Dessa forma, não consta-se presunção da ocorrência do fato gerador, praticado
pela autoridade competente.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.

Nulidades Do Acórdão Recorrido
Inicialmente, a recorrente alega que ocorreram falhas na metodologia utilizada pelo
Auditor Fiscal na determinação do adicional de contribuição previdenciária relativa à exposição de
trabalhadores a agentes nocivos. Apesar de ter acesso a documentos relevantes, como os
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e folhas de pagamento, o Auditor não
conseguiu identificar de forma concreta a ocorrência do fato gerador. Isso resultou, segundo a
recorrente, na inclusão indevida de diversos empregados na base de cálculo do adicional, mesmo
sem estarem expostos a agentes nocivos.
Ademais, mencionou que casos específicos, como os dos empregados Marcos de
Almeida e Edilandio Alves da Silva, ilustram os erros cometidos. As remunerações desses
trabalhadores foram incluídas na base de cálculo, apesar de os Perfis Profissiográficos
Previdenciários - PPP indicarem que não havia exposição a agentes nocivos que justificasse tal
inclusão. Esses equívocos, sustenta o recorrente, demonstram a inadequação dos critérios
utilizados pelo Auditor para a metodologia de arbitramento fiscal.
Desse modo, aduz a recorrente que, diante dessas inconsistências, a validade da
autuação fiscal é comprometida. A deficiência na descrição e motivação da metodologia utilizada
infringe os direitos de defesa do sujeito passivo, conforme previsto na legislação. Assim, é
essencial uma revisão detalhada e justificada da autuação, garantindo os direitos do contribuinte e
a correta aplicação dos critérios para a determinação do adicional de contribuição previdenciária.
Pois bem.
Fl. 2924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.387 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720061/2020-55
11
Em que pesem os fundamentos expostos, não assiste razão à Recorrente.
Ao contrário do alegado pela recorrente, o v. acórdão recorrido apreciou
expressamente todos os pontos relevantes levantados. Foram analisados os documentos
apresentados, como os PPRA’s de 2015 e 2016, as folhas de pagamento, os arquivos SEFIP e GFIP,
e a relação de empregados efetivos, como se extrai de forma clara do seguinte trecho da r.
decisão (fls. 2.814/2.815), a saber:
Foi utilizado o arbitramento para apuração da contribuição adicional para custeio
de aposentadoria especial dos segurados que trabalham expostos a agentes
nocivos. Os fatos que ensejaram o arbitramento foi a existência de
trabalhadores expostos a ruídos acima do limite de tolerância, 85db(A) e a
agentes nocivos cancerígenos; Ausência de informações sobre avaliações
quantitativas faltantes, sobre números de funcionários por GHE, informações
deficientes sobre departamentos, módulos/setores e cargos/postos de trabalho;
Tabela PPP com informações deficientes ou ausentes; impossibilidade de
vinculação do trabalhador ao GHE.
A metodologia utilizada no arbitramento está exposta no item 11.16 e seguintes
do Relatório Fiscal.
Na escolha dos critérios para arbitramento, a auditoria se pautou nos Princípios
da Razoabilidade e Proporcionalidade. Os Setores foram definidos a partir das
avaliações existentes nos PPRAs que permitem a aposentadoria especial, os
Cargos foram restringidos a determinados CBOs e os Valores da Base de Cálculo
foram os que constam na folha de pagamento da empresa.
Ou seja, a apuração da base de cálculo foi realizada a partir das avaliações
quantitativas do risco ruído acima de 85 dB(A) e das qualitativas dos agentes
reconhecidamente cancerígenos, constantes nos PPRAs dos anos de 2015 e 2016.
Os Módulos/Setores que continham essas avaliações (Ruído acima de 85 dB(A) e
presença de agentes reconhecidamente cancerígenos) foram correlacionados com
as Lotações da folha de pagamento. Estes relacionamentos estão na Tabela
"Setores PPRA x Lotações FP - Ruído/Químico" do ANEXO XVII deste relatório.
[...]
Estes critérios, aplicados para todo o período da auditoria (01/2015 a 12/2016,
incluindo 13° salário), resultaram na planilha "Arbitramento - Base de Cálculo do
Adicional para Aposentadoria Especial — Subtotais Mensais / Por Trabalhador",
onde consta a base de cálculo arbitrada (subtotais mensais e descriminação por
trabalhador) com as seguintes informações: Mês, Código Lotação, Descrição
Lotação, Descrição Cargo, CBO, Nome Trabalhador, Código Categoria, Código
Trabalhador, CPF Trabalhador, NIT Trabalhador, BC Mensal, BC 13 Sal e BC Total.
É importante ressaltar que a metodologia adotada pelo Auditor Fiscal para o
arbitramento do tributo está embasada em normas legais e técnicas estabelecidas pela legislação
previdenciária. O Auditor teve à sua disposição documentos como PPRA's (Programas de
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.387 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720061/2020-55
12
Prevenção de Riscos Ambientais), folhas de pagamento, arquivos SEFIP e GFIP, os quais são
instrumentos de análise fundamentais para a verificação da exposição dos trabalhadores a
agentes nocivos.
Além disso, a inclusão de critérios técnicos e legais na metodologia de arbitramento
demonstra o esforço em assegurar a conformidade com as exigências previdenciárias.
Ademais, a prerrogativa do Auditor Fiscal de determinar o fato gerador do tributo é
respaldada pela legislação pertinente, conferindo-lhe competência para realizar avaliações
técnicas e decisões fundamentadas.
Assim, sendo devidamente enfrentados os argumentos expostos pela recorrente
em sua Impugnação, não vislumbro qualquer fundamento sólido para a alegação de nulidade do
acórdão.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do v. acórdão recorrido.
Do mérito
Do Afastamento Do Crédito Tributário Referente Ao ADRAT E Seus Consectários
A Recorrente argumenta a favor do afastamento do crédito tributário relacionado
ao Adicional de Risco de Atividades com Exposição a Agentes Físicos (ADRAT) e suas
consequências.
Desse modo, destaca a importância do uso de equipamentos de proteção para
minimizar os efeitos nocivos do ruído no ambiente de trabalho e ressalta que a exposição capaz de
causar danos extra-auditivos deve ser muito superior aos limites estabelecidos pelas normas. A
parte Recorrente ainda defende que nenhum trabalhador da empresa em questão está exposto a
níveis de ruído acima dos limites toleráveis, graças ao uso adequado de equipamentos de
proteção.
Também argumenta que a autoridade fiscal deveria contestar as informações por
meio de perícia e ressalta a importância de conceder prova pericial para avaliar as condições de
trabalho. Por fim, destaca que, uma vez demonstrada a eficácia das medidas de proteção
adotadas pela empresa, o crédito tributário deve ser afastado.
Ademais, argumenta contra o lançamento do Adicional de Risco de Atividades com
Exposição a Agentes Físicos - ADRAT pela falta de comprovação da exposição efetiva dos
trabalhadores a agentes químicos cancerígenos, como benzeno, tricloroetileno e cromo. A
empresa contesta a decisão da Delegacia da Receita Federal, destacando a ausência de evidências
nos Programas de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e ressaltando que os níveis detectados
são tão baixos que não representam riscos à saúde. Além disso, argumenta que sempre forneceu
Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva aos colaboradores, em conformidade com normas
internacionais e nacionais de segurança no trabalho, o que inviabiliza a cobrança do adicional
devido à mitigação dos possíveis danos à saúde dos trabalhadores.
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.387 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720061/2020-55
13
O Recorrente, ainda, discute a questão da retroatividade das exigências tributárias
relacionadas ao Adicional de Risco de Atividades com Exposição a Agentes Físicos ADRAT,
argumentando que as mudanças na interpretação da Administração Fiscal e do INSS só podem ser
aplicadas a partir das datas em que foram formalmente estabelecidas: 10 de agosto de 2017 para
o INSS e 23 de setembro de 2019 para a Receita Federal, com a publicação do Ato Declaratório
Interpretativo no 2/2019.
Assim, qualquer exigência tributária relativa a períodos anteriores a essas datas
violaria princípios fundamentais como a segurança jurídica, a proteção da confiança e a não
surpresa. Além disso, argumenta-se que, mesmo que a tributação em si pudesse ser justificada,
não seria adequado impor multas, juros e correção monetária aos contribuintes que agiram de
acordo com as normas vigentes na época, defendendo que as penalidades questionadas devem
ser afastadas.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Ante a negativa de entrega de documentos solicitados pela parte Recorrente,
alegando que isso a impossibilitou de cumprir seu ônus probatório, advirto que, apesar de citar
dois funcionários como exemplos de suposta não exposição a agentes nocivos, a documentação
apresentada indica exposição ao ruído acima de 85 dB para ambos.
A Recorrente argumenta que a exposição acima de 100 dB seria necessária para
causar danos à saúde, citando um relatório técnico da ABNT. No entanto, acompanho o
entendimento exposto pelo julgador de piso quando defende que os limites normatizados devem
prevalecer sobre outras interpretações técnicas, garantindo uma aplicação uniforme e vinculante
para a Administração Tributária Federal.
No presente caso, a evidente insuficiência de provas apresentadas pela
Recorrente, aliada à falta de documentação completa e à não desincumbência do ônus
probatório, enfraquece sua argumentação diante das exigências fiscais. A citação de apenas dois
nomes como exemplos não é suficiente para contestar os lançamentos tributários, especialmente
quando os documentos apresentados indicam exposição ao ruído acima dos limites normatizados
para a caracterização de atividade especial.
A Recorrente sustenta uma tese que se contrapõe à posição da Suprema Corte
Brasileira. De acordo com sua perspectiva, a exposição a níveis de ruído superiores a 100 dB seria
necessária para que se pudesse afirmar que o ruído causa danos à saúde dos segurados do RGPS.
Esta conclusão é embasada em um laudo técnico da ABNT. Veja-se:
O referido relatório técnico da ABNT consegue, pois, baseado em dados técnicos e
científicos, determinar, quantitativamente, os limites de ruído capazes de gerar
danos ao organismo humano para além da perda auditiva. Desse modo, os
especialistas técnicos demonstram que a nocividade de ruídos inferiores a 120 db
é desprezível.
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.387 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720061/2020-55
14
A Recorrente argumenta que "os efeitos extras auditivos variam de acordo com
cada indivíduo, e apenas acima de 120 dB esses efeitos se tornam relevantes, uma vez que abaixo
desse limite são considerados insignificantes". Ela interpreta que esse critério está alinhado com a
decisão do STF no RE 664335, pois defende que o limite de tolerância deve ser estabelecido com
base na melhor técnica disponível. Além disso, ela destaca que a decisão do STF não sugere que os
limites de tolerância para os efeitos auditivos sejam os mesmos que para outros efeitos, uma vez
que o STF não possui expertise técnica para tal determinação. Observe:
(1) que terão direito à aposentadoria especial aqueles trabalhadores expostos a
agentes nocivos acima dos limites de tolerância devendo, para tanto, ser
observados os equipamentos de proteção individual ou coletiva (EPI e EPC)
capazes de neutralizar ou minimizar referidos efeitos.
(2) No tocante ao ruído, ainda nesse tema, é importante observar que o EPI
atualmente utilizado (protetor auricular) não é suficiente para afastar os possíveis
danos referentes à vibração causada pela exposição acima dos limites de
tolerância, atualmente compreendida como algo acima de 120 dB.
Para a obtenção da aposentadoria especial após 25 anos de contribuição, o Decreto
3.048/99, em seu Anexo IV, item 2.01, estipula que a exposição a ruídos deve ser superior a 85
dB(A), conforme os Níveis de Exposição Normalizados (NEN), conforme alteração introduzida pelo
Decreto no 4.882, de 2003. Dessa forma, rejeita-se os limites propostos pela Recorrente em favor
de critérios estabelecidos por outros estudos técnicos, sendo que os limites normatizados
prevalecem para garantir uma aplicação uniforme a todos os contribuintes e têm efeito vinculante
para a Administração Tributária Federal.
Quanto à eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos
de Proteção Coletiva (EPC), adoto a posição do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso
Extraordinário com Agravo/SC no 664335, de 04/12/2014, especificamente sua segunda tese:
“Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a
aposentadoria”.
Nesse sentido, o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 664335
foi conduzido sob o rito da repercussão geral, conferindo-lhe efeito vinculante sobre os demais
órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública em todas as esferas.
Portanto, não se trata de quebra de prática reiterada ou mudança abrupta de
entendimento normatizado. Quanto ao ruído, o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
e/ou Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) não altera a caracterização do tempo de serviço
especial para a aposentadoria, conforme estabelecido pelo STF. Não há necessidade de
fiscalização in loco para avaliar a eficácia dos EPI/EPC, pois o debate jurídico foi definido pela
Suprema Corte.
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.387 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720061/2020-55
15
Em relação aos agentes químicos reconhecidamente cancerígenos, a Recorrente
não apresentou provas da eficácia dos EPI/EPC para neutralizar seus efeitos, sendo que recai sobre
ela o ônus probatório devido à falta de entrega de documentos solicitados durante a fiscalização,
além de que a nocividade desses agentes é presumida e não depende de análise quantitativa.
Dessa forma, o Decreto no 8.123, de 2013, que alterou o art. 68 do Decreto 3.048,
de 1999, adaptou a legislação previdenciária às normas emanadas da legislação trabalhista,
passando a conter expressamente a previsão de aposentadoria especial pela simples exposição do
trabalhador a agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos. Veja-se:
Art.68. A relação dos agentes químicos, físicos, biológicos, e da associação desses
agentes, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, é aquela
constante do Anexo IV.
§ 1o A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia
promoverá a elaboração de estudos com base em critérios técnicos e científicos
para atualização periódica do disposto no Anexo IV.
§ 2oA avaliação qualitativa de riscos e agentes prejudiciais à saúde será
comprovada pela descrição:
I-das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente ou
associação de agentes prejudiciais à saúde presentes no ambiente de trabalho
durante toda a jornada de trabalho;
II-de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no
inciso I; e
III-dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a
intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato.
[...]
§3oA comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à
saúde será feita por meio de documento, em meio físico ou eletrônico, emitido
pela empresa ou por seu preposto com base em laudo técnico de condições
ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de
segurança do trabalho.
§4oOs agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão
avaliados em conformidade com o disposto nos § 2oe § 3o deste artigo e no caput
do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação
trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.
§6oA empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos
agentes existentes no ambiente de trabalho prejudiciais à saúde de seus
trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em
desacordo com o referido laudo incorrerá na infração a que se refere a alínea “n”
do inciso II docaputdo art. 283.
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.387 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720061/2020-55
16
§7oO INSS estabelecerá os procedimentos para fins de concessão de
aposentadoria especial, podendo, se necessário, confirmar as informações
contidas nos documentos mencionados nos § 2oe 3o.
Ademais, a Lei no 9.528 de 1997 delegou ao Poder Executivo a elaboração de atos
normativos referentes à consideração de agentes prejudiciais à saúde para a concessão de
aposentadoria especial. A Solução de Consulta SRRF/7a/DISIT no 40 de 29 de maio de 2009, da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, estabeleceu que a exposição a hidrocarboneto e
benzeno implica em nocividade presumida, exigindo o registro adequado na GFIP. O não
cumprimento das obrigações acessórias resultou em multas previdenciárias, sendo que a falta de
elaboração ou atualização do Perfil Profissiográfico do Trabalhador (PPP) foi mantida devido à
insuficiência de provas nos autos, mesmo após a impugnação. Além disso, não foi comprovada a
entrega do laudo técnico atualizado referente ao ambiente de trabalho durante a fiscalização.
Além do mais, a Recorrente argumenta que o Perfil Profissiográfico Previdenciário -
PPP só é exigível pelo empregado, devendo ser entregue apenas na demissão, o que
alegadamente eximiria a Autuada de apresentá-lo à Fiscalização Tributária.
Contudo, essa alegação não encontra respaldo no ordenamento jurídico tributário
vigente, visto que o PPP é essencial para analisar a exposição a agentes nocivos à saúde do
trabalhador, determinando a incidência de contribuições previdenciárias.
Portanto, os Auditores-Fiscais da Receita Federal têm competência para realizar
lançamentos tributários, conforme estabelecido pela Lei 11.457/07, não sendo afetada pela
eventual necessidade do documento para fiscalização do trabalho.
Diante das argumentações apresentadas pela Recorrente e considerando a análise
detalhada dos documentos e das normativas pertinentes, improcede a solicitação de afastamento
do crédito tributário relacionado ao Adicional de Risco de Atividades com Exposição a Agentes
Físicos (ADRAT) e seus consectários.
Do Afastamento Das Multas Previdenciárias
Não há reparos a serem feitos na fundamentação legal da multa, pois os artigos 92
e 102 da Lei 8.212/91 são suficientes para embasar a penalidade aplicada. Além disso, a melhor
interpretação do artigo 283, I, “h” do Decreto 3.048/99 é aquela que considera o caput do
dispositivo em conjunto com suas alíneas e incisos.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, não cabe análise de ilegalidade,
contradição ou inconstitucionalidade das normas, reservando-se essa competência ao Poder
Judiciário.
Sobre o tema, aplica-se o disposto na Súmula CARF no 02.
Ademais, a Instrução Normativa do INSS no 77/2015, por sua vez, não se aplica
diretamente ao caso, pois trata-se de lançamento tributário referente ao custeio do RGPS, não de
benefícios previdenciários, e os valores contidos no artigo 283 sofrem atualizações conforme o
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.387 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720061/2020-55
17
artigo 373 do Regulamento da Previdência Social (RPS), não se configurando retroatividade da
Portaria ME no 914/2020.
A Recorrente alega que deveria ter sido intimada para retificar as GFIPs a fim de
incluir dados que resultassem na incidência do Adicional GILRAT, contudo, mesmo considerando
procedente esse adicional, a multa por descumprimento das obrigações instrumentais mostra-se
desproporcional, violando os princípios da confiança e da isonomia. Segundo a recorrente. a falta
de intimação para retificação das GFIPs, como ocorreu em outros casos, evidencia uma possível
discrepância no tratamento entre contribuintes, prejudicando a efetiva colaboração para o correto
recolhimento das contribuições previdenciárias.
Contudo, razão não assiste à recorrente complementar afundamentação.
Diante das argumentações apresentadas pela Recorrente e da análise dos
dispositivos legais aplicáveis, voto por julgar improcedente o pedido de afastamento das multas
previdenciárias.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, rejeitar as preliminares
suscitadas e no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, na íntegra, os termos do acórdão
recorrido.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Conselheiro Relator

Fl. 2931
DF CARF MF
Original